Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO DETRAN DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou extinto o processo sem exame de mérito, por falta de interesse processual em face do DETRAN - DF.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68490478). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que comunicou ao recorrido a venda do veículo a terceiros, no prazo legal, logo não é responsável pelas infrações e tributos que lhe foram imputados. Aduz que é responsabilidade da adquirente do veículo a partir da posse e tradição do bem, a transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito, nos termos do art. 123, I, do CTB. Assevera que tentou a transferência do veículo junto ao Detran, porém não obteve êxito. Requer a reforma da sentença para que seja a) declarada a inexigibilidade dos débitos tributários, multas de trânsito e demais encargos posteriores à data de alienação do veículo, tendo em vista a determinação da sentença acostada de Id no 199002827; b) determinado ao DETRAN e demais órgãos competentes realizem a transferência da titularidade do veículo à adquirente; e c) seja excluído definitivamente o nome do recorrente da dívida ativa e de qualquer outra obrigação vinculada ao referido veículo desde 09/01/2009, haja vista que o veículo se encontra na sucata.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 68490481)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há interesse processual pelo Detran/DF para figurar no polo passivo de ação que versa sobre a transferência de propriedade de veículo automotor, considerando a falta de comunicação da venda ao órgão competente, nos termos dos artigos 123, § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor vendeu a terceiro o veículo FORD/KA, ano 1998/1998, combustível gasolina, categoria particular, cor vermelha, placa GML-8891/GO, em 09/01/2009 (ID 68490347). Consta ofício do Detran/DF informando que "veículo placa GML8891 não faz parte da frota de veículos do Distrito Federal, encontra-se registrado no Estado do Goiás, o que impossibilita o atendimento por parte desta autarquia, haja vista que somente o Detran/GO tem gestão sobre o cadastro do mesmo, conforme demonstrativo de pesquisa do Sistema Getran anexado" (ID 68490464 - pag. 10); que "houve Leilão do veículo de placa GML8891, conforme processo SEI relacionando 00055-00160006/2018-55, vendido como sucata, restando saldo negativo cadastrado no processo 055-027335/2023, em nome de CICERO MARCOS PEREIRA SAMPAIO sob o CPF no 634788111-04 que é o proprietário registrado no Sistema do Detran-DF, pois não há registro de comunicado de venda e nem atendimento do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (ID 68490464 - pág.13). O autor não comprovou nos autos que comunicou a venda do veículo ao Detran.
III. Razões de decidir
7. Analisando-se a petição inicial, vê-se que a pretensão do autor consiste, in verbis: "Declarar, por sentença, a negativa da propriedade da parte requerente em relação ao veículo FORD KA, ANO/MODELO 1998/1998, cor vermelha, placa: gml-8891, renavam: 693654961 para a Sra. VALDINEIDE SAMPAIO DA COSTA, inscrita no RG no 1.313.431 e do CPF/MF.: 539.175.451-8, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores a alienação do mesmo que ocorreu em 09/01/2009, multas/infrações de trânsitos no valor de R$ 11.050,88(...), boletos em anexo, excluindo definitivamente o nome da parte Requerente da dívida ativa e demais encargos e tributos existentes, abstendo-se de fazer quaisquer cobranças vencidas e vincendas em seu nome vinculado ao veículo em apreço sob as penas da lei; Oficiar o DETRAN/DF e a Secretaria de Fazenda do DF e demais órgãos que se fizer necessários informando os dados da adquirente do veículo em questão, qual seja, do veículo FORD KA, ANO/MODELO 1998/1998, cor vermelha, placa: gml-8891, renavam: 693654961 para a Sra. VALDINEIDE SAMPAIO DA COSTA, inscrita no RG no 1.313.431 e do CPF/MF.: 539.175.451-8, a fim de que a mesma conste como titular e responsável pelo bem e pelos débitos de IPVA, Multa e demais tributos posteriores à data de sua alienação e os demais débitos narrados na inicial."
8. Conforme a teoria da asserção, a presença das condições da ação, entre elas o interesse de agir, deve ser apreciado à luz da narrativa contida na petição inicial.
9. O interesse de agir consiste na necessidade/utilidade em se recorrer à prestação jurisdicional para ter seu direito garantido.
10. No caso, restou incontroverso nos autos que o autor vendeu seu veículo a terceiro. Não foi comprovado nos autos que o autor comunicou a venda aos órgãos de trânsito (art. 373, I, CPC).
11. O autor interpôs ação de rescisão contratual com pedido de busca e apreensão em face de VALDINEIDE SAMPAIO DA COSTA, processo 2010.01.1.068204-3, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, tendo seu pedido julgado procedente, in verbis: "(...)para decretar a resolução contratual, declarar a perda dos valores pagos em favor do autor à título de ágio e condenar a requerida ao pagamento das multas por infrações de trânsito registradas após a transferência do veículo, dos tributos incidentes sobre o bem, dos encargos moratórios referentes às parcelas do financiamento e da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) como ressarcimento pelos danos morais suportados pelo autor corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da publicação desta sentença (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês ou fração contados desde a data do evento danoso (súmula 54/STJ). Confirmo a liminar de reintegração de posse (fls. 46/47). Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil." (ID 68490357)
13. Além disso, o veículo não é registro no Distrito Federal, mas sim no estado de Goiás.
17. Logo, não há interesse jurídico do ente público Detran-DF, pois não restou comprovado a necessidade da prestação jurisdicional, porquanto além do veículo está registrado em outra unidade da federação, houve a rescisão do contrato (processo 2010.01.1.068204-3) com o retorno das partes ao status quo ante.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.